Tribunal: TJDFT
Processo: 0762715-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).

2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o Colegiado examinou todos os pontos que são objeto dos embargos de declaração, não restando omissão no que se refere à aplicação de multa em razão da oposição de embargos declaratórios protelatórios, ou mesmo de fundamentação no que se refere à abusividade de cláusula que prevê a contagem de prazo de tolerância para entrega da obra contado em dias úteis. Igualmente não restou omissa a análise da mora da construtora que implicou em pagamento de juros de obra por parte do promitente comprador. A decisão, entretanto, já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.

3. Verifico, contudo, que novamente a embargante opôs embargos de declaração com conteúdo protelatório, porque inexistente qualquer omissão no acórdão. Essa lamentável situação implica na ampliação da multa já fixada na origem de 2% para 5% do valor atualizado da causa. Pelo mesmo comportamento processual, fica a embargante proibida de interpor qualquer recurso sem o prévio depósito da multa, como também de opor novos embargos declaratórios, como disciplina o art. 1.026, §§ 2o, 3o e 4o do CPC.

4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS

com majoração da multa por oposição de embargos declaratórios para 5% do valor atualizado da causa, com proibição de oposição de novos aclaratórios e condicionar a interposição de novos recursos a prévio depósito da multa.

5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.